Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-63.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DEFEITO NÃO CONSTATADO. INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. MEIO INADEQUADO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A omissão, passível de análise e de correção, por meio de recurso de embargos de declaração, é aquela que decorre de ausência de apreciação de ponto ou questão determinante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, mas não o fez.
3. No caso em análise, o descontentamento da parte autora, ora recorrente, diz respeito, apenas e tão somente, ao teor do decisum embargado, e, consequentemente, ao resultado do julgado. Isso porque, as matérias questionadas, restaram plenamente examinadas pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento do acórdão. E, como se não bastasse, de forma clara e concatenada.
4. O art. 1025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.